Tribunal: TJBA
Processo: 8150453-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150453-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IACI MARIA GUIMARAES SOARES CUNHA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS GUIMARAES SOARES CUNHA, AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

APELADO: BAHIA MARINA S/A. e outros

Advogado(s)
:
ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE VAGA PARA EMBARCAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. PRESCRIÇÃO. MORA. COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos à Execução opostos por IACI MARIA GUIMARÃES SOARES CUNHA contra execução de título extrajudicial ajuizada por BAHIA MARINA S/A e CIDADE INCORPORAÇÕES E DESENVOLVIMENTO LTDA, visando à cobrança de débito decorrente de contrato de cessão de direitos de uso de vaga para embarcação em píer flutuante.

2.

Sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade.

3.

A embargante interpôs apelação alegando: (a) cerceamento de defesa; (b) inépcia da petição inicial; (c) ausência de certeza e liquidez do título; (d) prescrição do débito; (e) ausência de constituição em mora; e (f) necessidade de devolução do valor pago pela cessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa;

(ii) analisar a inépcia da petição inicial;

(iii) examinar a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo;

(iv) apurar a ocorrência de prescrição;

(v) verificar a constituição da devedora em mora;

(vi) decidir sobre a compensação do valor pago pela cessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não há cerceamento de defesa, pois as partes foram intimadas para requerer produção de provas. A embargante não requereu diligências e a embargada pediu julgamento antecipado, sendo cabível a aplicação do art. 355, I, do CPC/2015.

2.

A petição inicial está instruída com documentos essenciais, assinados pelas partes e por duas testemunhas, conforme art. 784, III, do CPC/2015. Não há inépcia.

3.

O título executivo é certo, líquido e exigível quanto à taxa de atracação e estadia. Contudo, os valores relativos ao consumo de água, luz e telefone não possuem liquidez e boletos de consumo não são títulos executivos, devendo ser excluídos do débito.

4.

Não há prescrição. A execução foi ajuizada dentro do prazo quinquenal e a citação ocorreu dentro do prazo legal, sendo a demora atribuída ao Poder Judiciário, conforme art. 240, §§ 1º a 3º, do CPC/2015 e Súmula 106 do STJ.

5.

A mora é ex re, conforme art. 397 do CC/2002, sendo desnecessária notificação prévia. A embargante foi notificada por e-mail.

6.

A cláusula contratual que prevê a devolução do valor pago pela cessão aplica-se apenas quando a rescisão ocorre por culpa da cedente, o que não se verifica no caso, pois o inadimplemento é da embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para excluir os valores relativos às contas de consumo de água, luz e telefone do débito executado.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de liquidez e certeza quanto a valores variáveis impede sua execução por título extrajudicial.

2.

A mora ex re dispensa notificação prévia quando há inadimplemento de obrigação líquida e com vencimento certo.

3.

No caso, a compensação contratual por rescisão depende da culpa da parte cedente, não se aplicando em caso de inadimplemento do cessionário.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 240, §§ 1º a 3º; 355, I; 784, III; 783; 397; 802; 920; 1.010, III e IV; 1.013, § 3º, III; 1.014; CC/2002, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1260865/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01/10/2018.
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15/12/2020.
TJ-MG, AC 10000190958991002, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 09/02/2021.
TJ-DF, AC 0719587-65.2018.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 12/02/2020.
TRF-3, AI 5008774-40.2022.4.03.0000, Rel. Des. José Carlos Francisco, j. 12/08/2022.
TJ-SP, AI 2238713-89.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j. 22/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8150453-47.2023.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
IACI MARIA GUIMARAES SOARES CUNHA
e Apelados
BAHIA MARINA S/A. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
e, na parte conhecida,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator